Tribunal: TJBA
Processo: 0301595-80.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0301595-80.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Ercilio Ferreira dos Santos

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIAD
O
COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISOS I
I
E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO
FÚTIL
E POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO).
PLEITO DE
IMPRONÚNCIA. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO QUANTO AO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO
FÚTIL
E DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO E
NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da leitura do
in folio
,

infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
o
Recorrente, em síntese, porque, conforme “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de junho do corrente ano, por volta das 02:40 horas, no Distrito de Riacho da Guia, Município de Alagoinhas- BA, o denunciado, agindo com
animus necandi
, desferiu diversos golpes de faca contra Nilmar de Oliveira Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia, acostado às fls. 24/26, e que foram a causa de sua morte. Segundo restou apurado, por ocasião do fato em comento, Ercílio e o ofendido encontravam-se participando dos festejos em comemoração a São Pedro, quando o denunciado, imbuído pelo sentimento de ciúmes, haja vista que Nilmar teria mexido com a sua namorada, Sra. Celeste Ferreira dos Santos (também presente), resolveu vingar-se. Assim, lançando mão da arma branca que carregava consigo, esfaqueou a vítima. Ato contínuo, evadiu-se. Destarte, o
modus operandi
eleito para a concretização do propósito criminoso retirou o elemento previsibilidade, evidenciando, portanto, que o ofendido foi surpreendido e ficou impossibilitado de defender-se. Infere-se, outrossim, a flagrante desproporção entre a razão que ensejou a conduta criminosa (vingança decorrente do sentimento de ciúmes) e o resultado produzido (morte), caracterizando, pois, a futilidade da motivação”.

2. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por
ERC
Í
LIO FERREIRA DOS SANTOS
,
ora recorrente, irresignad
o
com a respeitável sentença de id 63876998, proferida pelo
MM. J
uízo

da
1ª V
ara
Criminal
da Comarca de
Alagoinhas
/BA
, nos autos da ação penal nº 0301595-80.2013.8.05.0004
,
que pronunciou
o
Recorrente em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, Incisos I
I
e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo
fútil
e por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). Pleiteia
o
recorrente a impronúncia em razão de alegada ausência de provas quanto à autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

3. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria.

4. No que diz respeito à materialidade, esta é inconteste conforme se verifica do
r
elatório médico (id. 63876823)

e do
Laudo de Exame
de Necrópsia
(i
ds. 63876820 a 63876822
), que atesta que a
v
ítima teve morte causada po
r
choque hipovolêmico por hemorragia torácica devido a transfixação cardíaca
, consequente de
instrumento de ação perfuro cortante
.

5. Em relação à autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que
o
Recorrente é
o
possível autor do homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413, do Código de Processo Penal.

6.
A
nalisando os depoimentos prestados pelas testemunhas,
em especial o de
Ronivaldo Oliveira dos Santos,
depreende-se que

a vítima, ao perceber
a namorada do acusado
sozinha, em evento festivo junino, a convidou para dançar,
e
este fato foi,
supostamente, o que motivou

o acusado a ceifar a vida da vítima.

Assim, a testemunha
Ronivaldo Oliveira dos Santos
narra em seu depoimento que

presenci
ou
a vítima
sendo
agredid
a
pel
o
acusad
o.
Outrossim, em interrogatório, o acusado confessa
que, de fato, golpeou a vítima, em que pese alegar que agiu para se defender de agressão anterior provocada pela vítima, que supostamente veio em sua direção portando a faca
.

Vislumbra-se que

subsistem elementos a fundamentar a decisão de pronúncia proferida pelo juízo primevo.

7
. Em relação à tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal pr
ovoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização.

8
. Conforme restou demostrado, a motivação do homicídio em comento relaciona-se
c
om
um suposto sentimento
d
e ciúme
, uma vez que supostamente a namorada
do acusado
foi cortejada pela vítima
.

9
. Sem maiores divagações, é con
sabido que, quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo
fútil
ou da surpresa
e impossibilidade de defesa
da vítima, não se permite que juízo
a quo,
sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso.

10.

In terminis,
por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

1
1
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

1
1
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0301595-80.2013.8.05.0004
,

em que é recorrente
ERC
Í
LIO FERREIRA DOS SANTOS

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça